Tribunal: STF
Processo: Rcl 30246
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Unimed Campo Grande/MS – Cooperativa de Trabalho Médico afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0824640-70.2013.8.12.0001, inobservado o decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.931/DF.
    Diz figurar como ré em demanda ajuizada pela interessada visando autorização para realizar procedimento médico excluído da cobertura do plano de saúde, considerada cláusula de contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998. Realça a improcedência do pedido, óptica reformada em julgamento de apelação, surgindo o descompasso.
    Sustenta contrariado o acórdão formalizado no processo objetivo, no qual assentado que as normas reveladas pela Lei nº 9.656/1998 seriam aplicadas apenas aos instrumentos formalizados posteriormente à entrada em vigor do diploma, ou seja, 3 de dezembro de 1999. Relativamente aos anteriores, caberia observar as cláusulas contratuais.
    Esclarece ter oferecido à beneficiária a possibilidade de migrar para plano regido pelo novo diploma legal. Sublinha que permaneceu vinculada ao antigo, no qual contida disposição a vedar o procedimento médico pretendido. Havendo o Tribunal de Justiça determinado a disponibilização do tratamento, conclui transgredido o decidido na ação direta.
    Requer a cassação do ato.
    2. Da leitura da decisão impugnada depreende-se que a controvérsia foi dirimida levando em conta a falta de oferecimento, à beneficiária, vinculada a plano de saúde contratado em data anterior à da vigência da Lei nº 9.656/1993, da opção de adequar o instrumento à nova legislação. Confiram trecho:
    [...]
    Dessa forma, em sendo o contrato anterior (14/07/1993), sua adequação ao espírito da nova Lei, que exige o emprego de "todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde", passa necessariamente pela opção escrita e assinada da contratante de aproveitar as novas disposições. 
    Nos autos não há qualquer documento que informe a opção da apelante para a adequação de seu plano de saúde aos termos da Lei nº 9.656/98. 
    Ao revés, o termo de inclusão no Plano de Continuidade Assistencial – PCA, assinado em 27/07/2011, informa expressamente que o direito de migração para novos contratos, regidos pela Lei nº 9.656/98, somente iria ocorrer após o término do prazo quinquenal do PCA, ou seja, somente em 27/07/2016, de modo que no momento da cirurgia (10/07/2013), na apelante não teria tido a oportunidade de realizar a referida migração, de modo que descaberia tolher dela os efeitos do referido dispositivo legal. 
    Desta feita, se não disponibilizada a opção pela empresa prestadora de serviços de assistência médica, estende-se a usuária os benefícios trazidos pela Lei, pois entendimento diverso estaria em descompasso com a orientação instituída no Estatuto Consumerista.
    [...]
    A definição da regência do vínculo se fez considerada a peculiaridade do caso concreto, no que ausente oportunidade de migração para novo plano. Inexiste identidade material entre o decidido na origem e o precedente evocado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator